Tribunal: TRF3
Processo: 5023648-45.2021.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
876/907)

5023648-45.2021.4.03.6182

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5023648-45.2021.4.03.6182

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: JBS AVES LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO AUGUSTO CHILO - SP221616-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, JBS AVES LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO AUGUSTO CHILO - SP221616-A

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA. SÚMULA 392/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA. SEGURO GARANTIA. NÃO RESSARCIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por JBS AVES LTDA. e UNIÃO FEDERAL contra sentença que julgou procedentes embargos à execução para extinguir execução fiscal, em razão da nulidade do lançamento por modificação do sujeito passivo, condenando a União ao pagamento de honorários. A JBS pleiteia ressarcimento de despesas com seguro garantia, enquanto a União sustenta a validade do redirecionamento da execução à sucessora e a inocorrência de prescrição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança do crédito tributário contra a sucessora, ainda que a CDA tenha sido emitida em nome da sucedida, à luz da Súmula 392/STJ e do art. 132 do CTN; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição do crédito tributário diante da ausência de comprovação de causa interruptiva; (iii) determinar se há direito ao ressarcimento das despesas com seguro garantia.III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal à sucessora é válido, pois a sucessão empresarial implica a assunção integral do passivo tributário, nos termos do art. 132 do CTN, não configurando modificação indevida do sujeito passivo vedada pela Súmula 392/STJ.

A utilização de CDA emitida em nome da sucedida não invalida a execução proposta contra a sucessora, por representar mero direcionamento da cobrança ao responsável legal pelo débito.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário.

A interrupção da prescrição por parcelamento exige prova inequívoca de inclusão do débito no acordo, cujo ônus incumbe à Fazenda Pública.

A ausência de comprovação de causa interruptiva ou suspensiva implica o reconhecimento da prescrição quando transcorrido integralmente o prazo legal.

As despesas com seguro garantia não se enquadram como despesas processuais reembolsáveis, por constituírem faculdade estratégica da parte e não imposição legal do processo.

A sucumbência recursal enseja a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A sucessão empresarial autoriza o redirecionamento da execução fiscal à sucessora, ainda que a CDA tenha sido emitida em nome da sucedida, sem violação à Súmula 392/STJ. 2. A interrupção da prescrição por parcelamento exige prova inequívoca da inclusão do débito, incumbindo à Fazenda Pública o respectivo ônus probatório. 3. O transcurso do prazo quinquenal sem causa interruptiva reconhecida enseja a prescrição do crédito tributário. 4. O custo do seguro garantia não constitui despesa processual reembolsável.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 132 e 174; CPC, arts. 82, §2o, 84, 85, §§2o, 3o e 11, e 487, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, Tema 1049.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5023648-45.2021.4.03.6182

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: JBS AVES LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO AUGUSTO CHILO - SP221616-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO AUGUSTO CHILO - SP221616-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, JBS AVES LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JBS AVES LTDA. e UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL contra a r. sentença (Id 337453735), que reconhecendo a nulidade do lançamento em razão da impossibilidade de modificação do sujeito passivo, julgou procedente os embargos à execução para extinguir a execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, I e II, do CPC, fixados em 10%, na faixa até 200 salários mínimos e 8% na faixa entre 200 até 2000 salários mínimos.

Recorreu a JBS AVES LTDA., alegando, em síntese, a necessidade de ressarcimento das despesas com a manutenção do seguro garantia, nos termos do art. 82, §2o, do CPC (Id 337453748).

Recorreu a UNIÃO FEDERAL, alegando, em síntese, que tendo havido sucessão (em 2019) após a ocorrência do fato gerador (em 2010), a sucessora assume todo o passivo tributário da sucedida, sendo inaplicável ao caso a Súmula no 392/STJ, conforme tese firmada no julgamento do Tema 1049 do STJ (Id 337453750).

Após contrarrazões subiram os autos a esta Corte (Id 337453753, 337453754).

É o relatório.

VOTO

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, em face de FRS S/A Agro Avícola Industrial, posteriormente incorporada pela JBS AVES LTDA., para a cobrança de contribuições relativas ao Seguro de Acidente de Trabalho - SAT/GILRAT e FAP, no período de 04/2010 a 05/2010, descritas na CDA (Id 337453719 - Pág. 7), materializada na Certidão de Dívida Ativa n. 37.299.136-0

A tese de que a União deveria ter emitido uma nova CDA em nome da sucessora antes de ajuizar a ação, e que o ajuizamento com a CDA antiga seria nulo, conforme a Súmula 392 do STJ, não merece prosperar, pois, o referido enunciado veda a modificação do sujeito passivo na CDA para corrigir um erro no lançamento original, o que não é o caso.

O ajuizamento da ação contra a incorporadora, mesmo que se utilizando da CDA originalmente emitida em nome da incorporada, não representa uma nulidade, mas sim, o correto direcionamento da cobrança contra quem a lei define como responsável pelo débito. Qualquer entendimento contrário esvaziaria a eficácia do art. 132 do CTN e criaria um obstáculo formal e desarrazoado à satisfação do crédito público.

Superada essa questão, passo à análise da prescrição. Cumpre registrar que, embora a matéria não tenha sido devolvida a esta Corte por meio dos recursos de apelação, foi devidamente arguida pela parte executada em sua peça inicial (embargos à execução). Tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, seu exame é impositivo.

No caso, a execução fiscal originária visa à cobrança do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 37.299.136-0, referente a débitos do ano de 2010, e a constituição definitiva do crédito, por meio de DCG - LDCG (Débito Confessado em GFIP), ocorreu em 29/06/2010, com inscrição da dívida ativa em 26/06/2021 (Id 337453719 - Pág. 7).

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva".

A União, em sua impugnação, alega que:

"À vista do documento anexo, observa-se que as GFIP's que constituíram o crédito tributário em cobrança foram entregues em 05/05/2010 e 04/06/2010. (Id 337453727 e 337453728)

Outrossim, houve o parcelamento dos débitos previsto na Lei 12996/2014, no período compreendido entre 27/08/2014 até sua consolidação em 07/08/2016. (Id 337453726)

Desta forma, considerando a data de ajuizamento da execução fiscal 5017816-31.2021.403.6182, em 29/06/2021, conclui-se que não houve transcurso de prazo superior a 05 anos, restando assim afastada a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 174 do CTN." (Id 337453725 - Pág. 8)

Por seu turno, sustenta a parte contrária que o Debcad no 37.299.136-0 jamais foi objeto de parcelamento por parte da executada conforme recibos de consolidação de modalidade de parcelamento (Id 337453733 e 337453734).

De fato, a adesão a parcelamento é uma das causas de interrupção da prescrição, conforme o inciso IV do parágrafo único do art. 174 do CTN, por importar em reconhecimento inequívoco do débito.

Contudo, a interrupção da prescrição é um fato jurídico que modifica o curso do prazo legal e, como tal, deve ser inequivocamente comprovado pela parte que o alega, no caso, a Fazenda Pública.

Ocorre que a documentação acostada aos autos pela União é absolutamente insuficiente para comprovar que a CDA objeto desta execução foi, de fato, incluída em algum dos acordos de parcelamento firmados.

O ônus de provar o fato impeditivo do direito do contribuinte (no caso, a causa interruptiva da prescrição) é da Fazenda Pública, a simples existência de outros parcelamentos não permite a presunção de que o débito ora executado foi incluído.

Dessa forma, ausente a comprovação de qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida, o prazo prescricional de cinco anos fluiu ininterruptamente desde 29/06/2010 (data da consolidação) até o ajuizamento da execução fiscal em 29/06/2021, portanto, o crédito tributário cobrado na presente ação encontra-se fulminado pela prescrição.

Quanto ao ressarcimento das despesas com a manutenção do seguro garantia, o custo com a contratação do seguro não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de despesas processuais reembolsáveis, previstas no art. 84, do CPC.

A contratação, embora permitida para assegurar o juízo, é uma faculdade da parte executada e uma opção estratégica da defesa, e não de uma despesa imposta pelo trâmite processual, razão pela qual rejeito pedido.

Diante do insucesso dos recursos interpostos é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §11 do CPC, pelo que, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, majoro em 1% os honorários advocatícios fixados na sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e por outro lado deparando-se apto a remunerar o trabalho do procurador em proporção à complexidade do feito.

Ante o exposto, de ofício, reconheço a prescrição do direito de cobrança do débito, extinguindo a execução fiscal com fulcro no artigo 487, III, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a apelação da União Federal. Nego provimento à apelação da parte embargante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

AUDREY GASPARINI

DESEMBARGADORA FEDERAL

AUDREY GASPARINI

Desembargadora Federal

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA. SÚMULA 392/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA. SEGURO GARANTIA. NÃO RESSARCIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por JBS AVES LTDA. e UNIÃO FEDERAL contra sentença que julgou procedentes embargos à execução para extinguir execução fiscal, em razão da nulidade do lançamento por modificação do sujeito passivo, condenando a União ao pagamento de honorários. A JBS pleiteia ressarcimento de despesas com seguro garantia, enquanto a União sustenta a validade do redirecionamento da execução à sucessora e a inocorrência de prescrição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança do crédito tributário contra a sucessora, ainda que a CDA tenha sido emitida em nome da sucedida, à luz da Súmula 392/STJ e do art. 132 do CTN; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição do crédito tributário diante da ausência de comprovação de causa interruptiva; (iii) determinar se há direito ao ressarcimento das despesas com seguro garantia.III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal à sucessora é válido, pois a sucessão empresarial implica a assunção integral do passivo tributário, nos termos do art. 132 do CTN, não configurando modificação indevida do sujeito passivo vedada pela Súmula 392/STJ.

A utilização de CDA emitida em nome da sucedida não invalida a execução proposta contra a sucessora, por representar mero direcionamento da cobrança ao responsável legal pelo débito.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário.

A interrupção da prescrição por parcelamento exige prova inequívoca de inclusão do débito no acordo, cujo ônus incumbe à Fazenda Pública.

A ausência de comprovação de causa interruptiva ou suspensiva implica o reconhecimento da prescrição quando transcorrido integralmente o prazo legal.

As despesas com seguro garantia não se enquadram como despesas processuais reembolsáveis, por constituírem faculdade estratégica da parte e não imposição legal do processo.

A sucumbência recursal enseja a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A sucessão empresarial autoriza o redirecionamento da execução fiscal à sucessora, ainda que a CDA tenha sido emitida em nome da sucedida, sem violação à Súmula 392/STJ. 2. A interrupção da prescrição por parcelamento exige prova inequívoca da inclusão do débito, incumbindo à Fazenda Pública o respectivo ônus probatório. 3. O transcurso do prazo quinquenal sem causa interruptiva reconhecida enseja a prescrição do crédito tributário. 4. O custo do seguro garantia não constitui despesa processual reembolsável.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 132 e 174; CPC, arts. 82, §2o, 84, 85, §§2o, 3o e 11, e 487, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, Tema 1049.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, de ofício, reconhecer a prescrição do direito de cobrança do débito, extinguindo a execução fiscal com fulcro no artigo 487, III, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a apelação da União Federal e negar provimento à apelação da parte embargante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão